Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-42.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O art. 922 do CPC permite a suspensão do processo executivo quando, firmando as partes acordo que tenha por objeto a obrigação exequenda, concordem em sobrestar a execução até integral adimplemento das obrigações ajustadas. Atendidos os pressupostos legais pela apresentação ao juízo de negócio jurídico processual e pela declaração dos litigantes de que a eles convém a suspensão da demanda executiva, não tem cabimento a extinção do feito em decorrência da homologação do acordo firmado, mesmo porque, por essa especial sistemática, o legislador ordinário admitiu o prosseguimento da execução se no prazo ajustado não houver integral cumprimento da obrigação pactuada.
2. Incorre em erro de procedimento a sentença que extingue o processo executivo por ausência de pressuposto para seu regular desenvolvimento quando, pela concretização de negócio jurídico processual, postulam as partes a homologação do acordo extrajudicial que entabularam e o sobrestamento do feito pelo período ajustado para integral satisfação da dívida exequenda.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.